Tribunal: TJES
Processo: 5002532-49.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002532-49.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO JOSE ROSA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com reparatória ajuizada por ANTONIO JOSE ROSA em face de BANCO PAN S.A.

Aduz o requerente, em síntese, que: a) foi surpreendido com a averbação de seis contratos de empréstimo consignado em seus benefícios previdenciários; b) não firmou nenhum contrato de tal natureza com a parte demandada; c) sofreu cobranças mensais a título de contraprestação dos negócios jurídicos a que não aderiu. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que sejam suspensas as cobranças diretas junto ao INSS. No mais, busca a confirmação da tutela, a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de sentença: ACOLHEU PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO PAN S.A.) a pagar à parte autora (ANTONIO JOSE ROSA), nos seguintes termos: a) repetição de R$ 6.253,16 (seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), já em dobro, em razão dos contratos objeto dos autos, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. DECLAROU INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto da presente demanda. Por último, CONCEDOU a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos aos Contratos de Empréstimo Consignado nº 343343631-2; 331393625-8; 344975062-3; 343340892-3; 343342714-7 e 331393477-4 diretamente no benefício previdenciário da parte autora. Com o trânsito em julgado, as quantias depositadas na conta bancária da parte autora (no valor total de R$ 3.459,14) servirão para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3546592) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, foram averbados 6 (seis) contratos nos benefícios previdenciários do autor, mas o banco réu só acostou aos autos provas relacionadas a 4 (quatro) deles. Não há nenhum documento que justifique as cobranças mensais de R$ 37,48 (contrato nº 343343631-2) e de R$ 12,30 (contrato nº 331393625-8) sobre a pensão do demandante. A falta de comprovação da existência dos negócios jurídicos, portanto, conduz à ilegalidade das cobranças.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.